Tribunal: TJSP
Processo: 1014704-80.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no acórdão – Necessidade de correção – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Concessão.

Embargos acolhidos, com alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014704-80.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOFIA PICCOLOMINI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014704-80.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: SOFIA PICCOLOMINI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.903
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença de omissão no
acórdão

Necessidade
de
correção

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA Concessão.
Embargos acolhidos, com alteração do resultado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, entendendo
ter havido omissão no julgado e, ainda, pretendendo o afastamento da condenação por
litigância de má-fé.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o embargante.
De fato, houve omissão no acórdão embargado pertinente à gratuidade de
justiça.
Admitida tal omissão, para sanar-se a falha, fica acrescido ao teor da
decisão embargada o quanto segue:
“De plano, anoto que a documentação trazida pela apelada leva à
conclusão de que a mesma não tem rendimentos de monta, e, ao contrário, deixa expresso
que é pessoa que vive mesmo de sua pensão em valor mínimo, sendo assim, defiro a
gratuidade de justiça pleiteada.”
Tendo em conta o quanto acima acrescido ao acórdão, o dispositivo final
do julgamento fica sendo o seguinte:
“Por todo o exposto, nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014704-80.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/3
ao recurso”.
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a
contradição, com alteração do dispositivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator